Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. LOTE DESMEMBRADO. CESSÃO DE DIREITOS. ÚNICO HIDÔMETRO. COMPROVAÇÃO DE CESSÃO QUINZE UNIDADES. AUSÊNCIA DE DEMOMSTRAÇÃO DE CESSÃO 05 UNIDADES. PROTESTO VALOR INTERGRAL DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 24.138,63 (vinte e quatro mil cento e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), referente ao imóvel situado na CAVP R 12 CH 145/1 LT 02D KIT - Vicente Pires; 2) condenar a requerida a retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e cancelar os protestos correspondentes no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais); 3) condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que o autor/recorrido demonstrou a cessão de direitos de 15 unidades residenciais, remanescendo sua responsabilidade sobre as 05 unidades, das quais não foi demonstrada a alienação.
3. Ainda que não tenha havido o desmembramento e tenha sido mantido um único hidrômetro para todas as unidades, não é possível liberar o autor de sua responsabilidade no que pertine às cinco unidades de sua propriedade. Do mesmo modo, não é lídimo responsabilizá-lo pelas 15 unidades comprovadamente alienadas.
4. Assim, considerando que o valor devido pelas 20 unidades é de R$ 24.138,63, e que o autor só é responsável por 05 unidades, é mister reconhecer a inexigibilidade do valor correspondente às 15 unidades(R$18.103,79), e condená-lo ao pagamento do valor do débito referente às 05 unidades (R$6,034,84).
5. Consta dos autos que a negativação e o protesto do título vinculado ao CPF do autor foi realizado pela CAESB (ID 20084231), no valor integral, correspondente às vinte unidades, quando já havia demonstração e comunicação da alienação de 15 unidades. Tal conduta fere direitos de personalidade, uma vez que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, pois gerou restrição de crédito no mercado, configurando o dano moral, que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio protesto.
6. Para a fixação do valor do dano moral, deve-se considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, de modo que reduzo o valor fixado na origem para R$ 1.000,00 (um mil reais)
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, a fim de condenar o autor/recorrido ao pagamento de R$ 6.034,84 (referente às 05 unidades), acrescido de juros e correcao monetaria ate o efetivo pagamento, e reconhecer a inexigibilidade do débito referente às 15 unidades, comprovadamente alienadas, no valor de R$ 18.103,79; determinar a retificação dos valores levados a protesto e inscrito em cadastro de restrição de crédito e reduzir os danos morais fixados para R$ 1.000,00. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.